Tribunal: TJDFT
Processo: 0728639-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ELEITORAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PARTIDO POLÍTICO CUJA RESPONSABILIDADE POR DÉBITO EM CONTEXTO DE CAMPANHA DECORRE DO INSTRUMENTO PARTICULAR TOMADO EM CONSIDERAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi mantida a sentença, que julgou procedente o pedido monitório formulado pelo ora autor/embargado, pois lastreado em nota fiscal eletrônica e termo de assunção de dívida subscrita pelo credor (ora autor/embargado), pelo devedor (um diretório municipal), na qualidade de interveniente, pelo diretório nacional do Partido Socialista Brasileiro – PSB (ora réu/embargante).
2. Sem razão o réu/embargante quanto ao alegado vício de omissão. No caso, pelo acórdão recorrido consideradas as questões de fato e de direito relevantes deduzidas pelas partes, bem como os elementos coligidos aos autos, para o fim de definir a responsabilidade do Partido Socialista Brasileiro (réu/embargante) pelo adimplemento da obrigação assumida perante o autor/credor, a qual decorre da subscrição do instrumento particular que aparelha o feito monitório. E os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado por inconformismo do recorrente.
3. Não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, pois o conteúdo dos embargos de declaração evidencia que o réu/embargante exerceu tão somente o legítimo direito de recorrer da sentença que lhe foi desfavorável.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.